Tribunal: TJES
Processo: 5006985-87.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006985-87.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADINEIA COUTINHO
RECORRIDO: RECOR ELETROMOVEIS LTDA - ME
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006985-87.2022.8.08.0014

RECTE.:
ADINEIA COUTINHO

RECDO.:
RECOR ELETROMOVEIS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU NULIDADE PROCESSUAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO DEFEITUOSO. AUSÊNCI
A DE COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A
autor
a
relata, em síntese, que adquiriu junto à requerida um sofá

no valor de R$
2.5
00,00
, o qual f
oi entregue com vícios,

pois apresentava
braço do sofá frouxo, assento que cedia, encosto que não ficava estável e dificuldade para puxar o sofá na função retrátil. aduz que tentou solução administrativa do problema junto à empresa, bem como junto ao PROCON, todavia, não teve seu problema solucionado; e, por este motivo, r
equer a devolução do valor
pago pelo produto.

Em sede recursal (
ID. 5453817
), pugna pela reforma
integral
da sentença, sob fundamento de que houve cerceamento de defesa.
No
mérito
, aduz tratar-se de vício oculto no produto, alterando o prazo inicial de contagem do prazo decadencial, sendo necessária a reforma da sentença.

Tese da ré

Não apresentou
contrarrazões recursais
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5453806)
dispôs que: “
Resta configurada, portanto, a decadência do direito autoral no que se refere à pretensão condenatória, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito na forma do art. 487, II, CPC. Sem prejuízo, determino que a Requerida promova a devolução do sofá adquirido pela Autora, no mesmo estado em que recebeu em seu depósito, caso seja do interesse desta
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, haja vista que aparentemente verossímil a alegação da recorrente.

Não há qualquer cerceamento de defesa. A
contestação fora apresentada antes da audiência de conciliação, e o autor, uma vez presente ao ato, poderia/deveria ter-se manifestado em réplica, o que não o fez, operando-se a preclusão consumativa. Da mesma forma, o fato do autor não ter constituído advogado não é causa de nulidade processual, face a faculdade prevista na lei n. 9.099/95, tanto que a demanda fora ajuizada mediante termo.

A possibilidade de nomeação de advogado dativo apenas ocorre quando a parte deseja recorrer, eis que obrigatório para a prática do referido ato a constituição de patrono. No mais, a aplicação do CPC é apenas subsidiária, não tendo havido qualquer violação da lei n. 9.099/95 que justifique a nulidade pretendida.

No mais, a
nalisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

Isto porque, da análise dos autos, observo que, no caso, restou caracterizada a decadência do direito à devolução do valor do produto, eis que o autor adquiriu o produto em 28/09/2021, conforme nota fiscal apresentada ao ID. 5452477, e apresentou demanda junto ao PROCON mais de 08 meses após o seu recebimento, em 01/06/2022 (ID. 5452477, fl. 02), tratando-se de vício aparente, de fácil constatação, consistente em braço do sofá frouxo, assento que cedia, encosto que não ficava estável, dificuldade para puxar o sofá na função retrátil, sendo que caberia ao requerente o exame da condição do produto no momento do recebimento, ou mesmo a reclamação após poucos dias de uso do sofá, o que a autora não foi capaz de comprovar nos autos.

Há, nos autos, apenas comprovante de realização de laudo técnico, pela empresa recorrida, em 05/04/2022, a qual indica que o produto não possui nenhuma avaria ou defeito que possa inviabilizar o seu uso (ID. 5453790), além de nota de reparo ao ID. 5453789, datada de 19/03/2022.

Veja que a autora sequer apresenta comprovante de quando o sofá teria sido retirado de sua residência pela requerida, ou mesmo registros das primeiras ligações feitas à ré ou troca de mensagens via aplicativo entre as partes, de forma que não é possível constatar que esta tenha, de fato, feito reclamações à empresa antes do dia 19/03/2022, data que em muito ultrapassa o prazo para este tipo de reclamação.

Tratando-se de produto durável, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, prazo decadencial regulamentado pelo art. 26, II, CDC. Desta feita, em que pese a irresignação autoral, entendo ser indevida a reparação material no caso apresentado, ante a ocorrência,
in casu
, de decadência, eis que decorridos aproximadamente seis meses da compra até a comprovação de reclamação feita à empresa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)